Tribunal: TJMT
Processo: 1001774-46.2020.8.11.0008
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001774-46.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[IGOR MELO DE PAULA - CPF: 061.898.851-36 (APELANTE), SAMIRA DOMINIKE DA SILVA QUEIROZ - CPF: 061.994.621-06 (APELANTE), ALEXSANDRA MARIA DA SILVA - CPF: 064.831.701-30 (APELANTE), LUARA LETICIA PIRES DOS SANTOS - CPF: 031.710.531-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JHONATAN SILVA FREIRE DA CONCEICAO - CPF: 070.426.161-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO MESSIAS DOS SANTOS - CPF: 071.873.711-36 (TERCEIRO INTERESSADO), LUARA LETICIA PIRES DOS SANTOS - CPF: 031.710.531-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso de apelação criminal. Homicídio qualificado. Organização criminosa. Soberania dos veredictos do júri. Qualificadoras de motivo fútil e dissimulação. Dosimetria. Compensação
parcial
entre confissão e agravante. Redimensionamento da pena. Recurso
Parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação criminal interposto por condenados por homicídio qualificado e por participação em organização criminosa, insurgindo-se contra a decisão do Tribunal do Júri da Comarca de Barra do Bugres/MT, que reconheceu qualificadoras de motivo fútil e dissimulação, além de condenar pela integração ao “Comando Vermelho”.
Alegações de julgamento manifestamente contrário às provas dos autos, pedido de nova submissão ao Júri, de absolvição por insuficiência probatória e de readequação da pena em razão da confissão parcial.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos
com relação ao crime de organização criminosa
, a justificar novo julgamento;

(
ii
) saber se
existe razão para afastar as qualificadoras, em razão d
a decisão do Conselho de Sentença
ser
manifestamente contrária à prova dos autos;

(
iii
) saber se é cabível a readequação da pena aplicada em virtude da compensação entre a confissão e a agravante da dissimulação.

III. Razões de decidir

3. A soberania dos veredictos do júri impede a revisão do julgamento quando houver respaldo fático-probatório para a tese acolhida pelos jurados, sendo inadmissível a anulação do veredicto em razão da mera inconformidade da parte com a conclusão alcançada.

4. O reconhecimento das qualificadoras foi devidamente embasado na desproporcionalidade do motivo da execução (suposta dívida com a facção) e na conduta dissimulada de atrair a vítima para o local do crime sob pretexto de
desenterrar e
consum
ir
drogas.

5
. Quanto à dosimetria, a sentença reconheceu a confissão parcial e aplicou agravante da dissimulação
, compensando parcialmente,
mas a fração aplicada mostrou-se desproporcional, justificando o redimensionamento da pena em conformidade com o entendimento do STJ sobre a proporcionalidade na valoração de circunstâncias atenuantes e agravantes concorrentes.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso de apelação criminal parcialmente provido apenas para redimensionar a pena de
um acusado
, mantid
o
s
o
s demais
termos da sentença reprochada
.

Tese de julgamento:
"1. A decisão do júri somente pode ser anulada por ser manifestamente contrária às provas dos autos quando absolutamente divorciada do conjunto fático-probatório, o que não se verifica quando há elementos que sustentam a tese acolhida.2. A compensação entre circunstância atenuante (confissão parcial) e
agravante (dissimulação) deve observar a proporcionalidade e a preponderância dos fatores envolvidos, podendo ensejar redimensionamento da pena quando aplicado patamar desproporcional."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP,
arts
. 59, 61, II, "c", 121, § 2o, II e IV; CPP,
arts
. 386, VII, 593, III, "c" e "d"; L. no 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
NU
0001271-51.2005.8.11.0078, 3a Câmara Criminal,
r
el. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 07.04.2021
; Enunciado n. 13
; STJ,
AgRg
no REsp n
.
1.896.157/MG,
r
el. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 09.12.2020
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
p
or

Alexsandra Maria
d
a Silva
,
Igor Melo
d
e Paula
e
Samira
Dominike

d
a Silva Queiroz
registrado(a) civilmente como
Matheus
Dominike

d
a Silva Queiroz

contra a sentença prolatada
nos autos da

A
ção
P
enal n.
1001774-46.2020.8.11.0008
, pelo Juízo da
3
a Vara da Comarca de
Barra do Bugres
/MT
que, após a deliberação do Conselho de Sentença,
condenou

Alexsandra
, ao crime previsto no
art. 121, § 2°, II,

do Código Penal
, à pena de 13(treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado;
Igor
a
o
s crime
s
previstos no art.
art. 121, § 2°, II e IV, do Código Penal
e
art. 2° da Lei n
.
12.850/13
, à pena de
16 (dezesseis) anos e 06(seis) meses de reclusão
,
em regime inicial
fechado
e ao pagamento de 10 (dez) dias multa
à razão de 1/30 (um trigésimo)

do salário mínimo vigente à época dos fatos
; e
Samira
Dominike
registrado(a) civilmente como Matheus
Dominike

ao crime previsto no art. 2o da Lei n. 12.850/13, à pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses
,
em regime inicial
semiaberto
,
e 20 (vinte) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O
s

apelante
s
, nas razões vistas no ID
253125294
, postula
m
: (
i
)
com relação ao crime de homicídio qualificado
,

que Alessandra e Igor sejam submetidos a novo júri,
com base no art. 593, III, “a” e “d” do Código Processual Penal,
alegando que o reconhecimento das qualificados de motivo fútil [com relação a Alessandra e Igor] e dissimulação [com relação ao Igor] é manifestamente contrária às provas dos autos; (
ii
)
a absolvição
do Igor e da
Samira
Dominike
registrado(a) civilmente como Matheus
Dominike

com relação
ao delito
de integrar organização criminosa,
com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal
;

(
iii
)

“
com alicerce no artigo 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, a diminuição da pena em seu patamar
máximo do artigo 14 do código penal, de 2/3.
”

E
, por fim,
prequestiona

toda
a matéria discutida neste recurso

para eventual interposição de recursos às instâncias superiores
.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
253125298
, o Ministério Público colima o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral d
e Justiça, no parecer que se vê no ID
262200789
, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I
,
da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste
recurso
ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, vista no ID
200981175
p.
1/7
, narra os fatos desta forma:

[...]

I – Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 23/06/2020, entre as 18h20min até 19h00min, próximo ao aterro sanitário na Zona Rural de Nova Olímpia/MT, os denunciados, uns agindo como mentores intelectuais e financiadores, outros como partícipes e outros como executores, por motivo fútil e mediante dissimulação, mataram a vítima Jhonatan da Silva Freire da Conceição, ocasionando-lhe as lesões descritas e demonstradas no laudo de exame necrópsia de fls. 91/104-PDF e Laudo de Exame Pericial em Local de Morte Violenta 105/135-PDF do IP, as quais foram causa bastante de sua morte.

[...]
II – Consta ainda, que os acusados, IGOR MELO DE PAULA, MATHEUS DOMINIKE DA SILVA QUEIROZ, ALEXSANDRA MARIA DA SILVA, GUSTAVO MESSIAS DOS SANTOS e LAURA LETÍCIA PIRES DOS SANTOS, com consciência e vontade, integram, pessoalmente, organização criminosa, qual seja COMANDO
VERMELHO .

Conforme restou apurado, os denunciados são membros da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, a vítima Jhonatan da Silva Freire da Conceição também tinha envolvimento com o tráfico de entorpecentes e com esta referida organização.

Os próprios membros do Comando Vermelho estavam alegando que a vítima estava passando informações para a polícia militar da cidade
de Nova Olímpia/MT, bem como a vítima possuía dívidas com a facção. Diante disto, o acusado MATHEUS DOMINIKE DA SILVA QUEIROZ, Vulgo “BRADESCO, DIAMANTE e MADRINHA”, na época dos fatos, uns dos
lideres
do Comando Vermelho na cidade de Nova Olímpia/MT, decretou a morte da vítima.

Desta forma, MATHEUS ordenou que o acusado GUSTAVO MESSIAS DOS SANTOS que também estava devendo a organização matasse a vítima, bem como o acusado IGOR MELO DE PAULA, Vulgo “IGUINHO e BRUXO” iriam ser os executores.

Assim sendo, os acusados GUSTAVO e IGOR vieram para a cidade de Nova Olímpia/MT, onde foram abrigados na residência da acusada ALEXSANDRA MARIA DA SILVA, Vulgo “SANDRINHA e CABULOSA”.

Na data dos fatos, os acusados GUSTAVO, IGOR e

ALEXSANDRA, foram para a casa da acusada LAURA LETÍCIA PIRES DOS SANTOS.

Neste momento, foi possível verificar a movimentação dos acusados através de câmeras de segurança na rua Santa Maria, conforme o Relatório de Investigação n° 181/2020 de fls. 82/86-PDF.

Após a chegada na casa da LAURA, os acusados começam a realizar os atos preparatórios, a organização e planejamento da execução da vítima.

Constata-se através das imagens das câmeras de segurança uma grande movimentação dos acusados, neste momento, buscam o local perfeito para a execução da vítima, bem como ocultação do corpo.

A acusada ALEXSANDRA, utilizava tornozeleira eletrônica, foi solicitado pela autoridade policial o monitoramento eletrônico, e em comparação com as coordenadas do local do crime (-14,7811180, -572637210) e das coordenadas apresentada no relatório (-14,78076, -57.26848), verifica-se que a acusada esteve no local do fato ou bem próximo dele, conforme Relatório de Investigação n° 173/2020 de fls. 64-PDF.

Com o local escolhido, os acusados GUSTAVO, IGOR e ALEXSANDRA, convidaram a vítima para fumar um “Brau” (Maconha) e esconder uma droga que estaria chegando na cidade.

A vítima aceitou o convite, desta forma, se deslocaram para o local, a testemunha Maria Adriana de Almeida, vizinha da acusada Alexsandra, visualizou os acusados juntamente com a vítima, sendo: GUSTAVO em uma bicicleta, em outra bicicleta ia IGOR e ALEXSANDRA, e logo atrás a vítima, conforme Depoimento da Testemunha Maria Adriana de Almeida de fls. 31/32-PDF.

Apos
a execução da vítima, por volta das 18h44min, a acusada LAURA sai de carro seguindo sentido o local do crime, no vídeo 07 da câmera 08 do dia 23/06/2020 às 19h09min, LAURA volta de carro e estaciona ao lado de uma igreja próximo de sua casa, desce do carro e deixa as duas pessoas dentro do veículo, uma pessoa no banco do carona e outra no banco de trás, a pessoa do banco de carona abre a porta, sendo que GUSTAVO que está no banco de trás chega a descer do veículo e entrar
no mercadinho que tem nas proximidades, logo depois, LAURA retornar para o veículo e seguem todos em rumo ignorado.

Em seguida, os familiares e amigos da vítima que estavam na residência dele quando ele saiu, começaram a procurá-lo na cidade, onde não foi localizado. A polícia civil recebeu uma informação, onde a autoridade policial tem convicção que foi repassada pela acusada ALEXSANDRA, já no
incio
da noite, onde a vítima estava “decretada” pelo CV, desta forma o delegado determinou a procura do menor imediatamente, para tentar impedir esse homicídio que já havia ocorrido.

No dia 24/06/2020, a polícia civil recebeu outra ligação na manhã confirmando o homicídio, que havia uma bicicleta jogada em uma estrada próximo a um lixão, desta forma, os policiais realizaram diligência e localizaram a bicicleta abandonada e dentro da mata localizaram o corpo da vítima, onde foi realizado o Laudo de Exame Pericial em Local de Morte Violenta 105/135-PDF do IP.

Neste mesmo dia, é visualizado no vídeo 01 da câmera 01 e no vídeo 01 da câmera 02, por volta das 09h41min, o acusado IGOR retorna para a residência de LAURA com uma bicicleta, é verificado que o acusado está machucado e mancando bastante, lesão possivelmente causada por luta com a vítima no momento do crime.

Posteriormente, a investigação já devidamente realizada, foi solicitado a interceptação telefônica dos acusados, no Relatório Técnico Final de fls. 268/282, constatou-se o envolvimento dos acusados no homicídio, bem como os envolvimentos deles na organização criminosa.

Comprovado que os denunciados, IGOR MELO DE PAULA, MATHEUS DOMINIKE DA SILVA QUEIROZ, ALEXSANDRA MARIA DA SILVA, GUSTAVO MESSIAS DOS SANTOS e LAURA LETÍCIA PIRES DOS SANTOS são membros da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, na cidade de Nova Olímpia/MT, estando de forma estruturalmente ordenada, pela divisão de tarefas, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática do crime de homicídio e tráfico de drogas. Foi encontrado na vítima a presença de diversas lesões perfuro cortantes, que sua morte
deu-se
em decorrência de choque hipovolêmico, perfuração pulmonar por instrumento perfuro cortante, conforme laudo de exame necrópsia de fls. 91/104-PDF.

Por fim, restou evidenciado que os denunciados agiram em razão de motivo fútil, devido a uma dívida de entorpecente para o Comando Vermelho, bem como mediante dissimulação, pois convidaram a vítima para fumar maconha no local do crime.
[...]

E, conforme relatado, a defesa dos
apelantes
requereu
: (
i
)
com relação ao crime de homicídio qualificado,

que Alessandra e Igor sejam submetidos a novo júri, alegando que o reconhecimento das qualificado
ra
s de motivo fútil [com relação a
Alessandra e Igor] e dissimulação [com relação ao Igor] é manifestamente contrária às provas dos autos; (
ii
)
a absolvição
do Igor e da
Samira
Dominike
registrado(a) civilmente como Matheus
Dominike

com relação
ao delito
de integrar organização criminosa,
com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal
;
(
iii
)
“
readequação da pena aplicad
a
ao Igor em razão da confissão.
”

No que diz respeito ao pedido de absolvição
com relação
ao delito
de integrar organização criminosa
, faz-se imperioso destacar que ele é crime conexo ao crime de homicídio e, como é sabido, os
crimes conexos são julgados pelo
tribunal do j
úri
.
Em razão disso
, este
tribunal não
possui competência para
absolver
os acusados
Igor e
Samira
Dominike
registrado(a) civilmente como Matheus
Dominike
,
sob pena de violar a soberania do veredicto.

Aliás, existe a possibilidade de
anular a condenação e determinar novo julgamento, se a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos.
No entanto, na hipótese, também não seria o caso, pois,
é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, porquanto os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5o, XXXVIII da Constituição da República.

Ainda nesse caminho, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que suas decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias, essas, que, aliás, não ocorreram no caso em apreciação.

A propósito,
é forçoso reconhecer que há elementos de convicção suficientes para dar respaldo à decisão dos jurados, que o
s
condenou pela prática
integrar organização criminosa
.

Extrai-se dos autos que as condutas dos
apelantes
foram detalhadamente narradas
no relatório de investigação e registros fotográficos
,
bem como na exordial acusatória
, e confirmada pelos depoimentos extrajudiciais e judiciais. De fato, ficou evidente que
Igor e
Samira
Dominike
registrado(a) civilmente como Matheus
Dominike
fazem parte da organização criminosa “Comando Vermelho.”

S
obre
isso
, este Tribunal de Justiça tem decidido que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende do acórdão abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE NOVO JÚRI – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS EM JUÍZO INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – VÍTIMA SURPREENDIDA PELO ACUSADO QUE APLICA 11 (ONZE) GOLPES DE FADAS NA VÍTIMA, SENDO CINCO (05) NAS COSTAS – LEGÍTIMA DEFESA – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos. Condenação mantida.

(TJMT - N.U 0001271-51.2005.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2021,
Publicado
no DJE 09/04/2021)
Destacamos

É imprescindível consignar, ainda nessa senda, que o posicionamento aqui adotado está em sintonia com o Enunciado Criminal Orientativo n. 13 desta Corte de Justiça, vazado nos seguintes termos:
Não se caracteriza como manifestamente
contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
.

No
utro vértice, no
que alude ao decote da qualificadora de motivo
fútil, com relação
Alessandra e Igor
,
impõe-se asseverar que não assiste razão ao
s
apelante
s
.

Isso porque,
não obstante
el
e
s
não concorde
m
com o entendimento adotado pelo Conselho de Sentença em relação ao resultado
do
julgamento, o conjunto probatório reunido neste
s

autos
é robusto o suficiente para respaldar a decisão dos jurados que, diante das provas que lhes foram expostas, optaram pela versão trazida pela acusação, reconhecendo a incidência da qualificadora em questão.

E tais assertivas têm pertinência, porquanto se extrai dos depoimentos
colhidos durante a instrução processual,
que
o
ofendid
o
foi mort
o

por determinação de lideranças do
“
Comando Vermelho
”
, porque cogitaram a hipótese de ele ser informante da polícia militar e, ainda, porque
desobedecia a ordens
da facção, além do fato de estar devendo o Comando Vermelho,
decorrente da aquisição de droga
, evidenciando, portanto, que tirar brutalmente a vida da vítima
por esses motivos
é claramente desproporcional
.

Aliás, a
tualmente, observa-se uma crescente banalização da violência por parte das facções criminosas, que têm ceifado vidas humanas por motivos cada vez mais insignificantes. Divergências banais, desentendimentos mínimos ou até simples suspeitas são suficientes para justificar, no entendimento desses grupos, a execução sumária de indivíduos. Essa lógica perversa transforma a vida em algo descartável, intensificando o clima de medo e insegurança nas comunidades dominadas pelo crime organizado e evidenciando o total desprezo pela dignidade humana e pelo valor da vida
.

Da mesma forma, não merece acolhimento o pedido para o decote da qualificadora da dissimulação com relação ao apelante Igor. Isso porque, dos depoimentos extrajudiciais e judiciais, ficou claramente comprovado que
convidaram
a vítima
Jhonatan para
desenterrar/usar
drogas nas proximidades do aterro sanitário de
Nova Olímpia, local conhecido como “Campo do Tirana”
e
,
chegando ao local, a vítima foi atacada brutalmente.

Desse modo, resta claro que o Conselho de Sentença optou por uma das versões apresentadas pelas partes, considerando a mais verossímil
com base nos
elementos
probatórios
elencados neste
s

autos
em relação a
conduta atribuída
os apelantes
,

no caso,
a
versão
da acusação, ficando, portanto, evidenciado que a decisão condenatória tem embasamento no conjunto fático-probatório
produzido
, não se podendo, pois, dar guarida à pretensão anulatória do julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Por outra vertente,
a defesa requer, de forma não muito clara, a readequação da pena aplicada em razão da confissão parcial do apelante Igor.

Realmente,
ao ser ouvido perante o tribunal do júri,
Igor confirmou que estava fumando maconha com acusado Gustavo e, logo depois, a vítima chegou e o Gustavo a chamou para irem desenterrar drogas. Além disso, o Igor afirmou que foi junto e apenas deu uns murros na vítima.

Com efeito
, para melhor análise do pedido, faz-se necessário transcrever parte da dosimetria:

[...]
Quanto ao acusado IGOR MELO DE PAULA: homicídio qualificado

À culpabilidade é inerente à grave infração. O acusado não registra antecedentes (STJ/444). A conduta social não foi objeto de prova. Inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e

psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime não foi devidamente esclarecido. Já as circunstâncias e consequências do crime são inerentes à figura típica, sendo ambas consideradas pelo preceito secundário da infração. Por fim, no particular do comportamento da vítima, não contribuiu para eclosão do evento, merecendo valoração neutra.
Assim, possuindo o agente
circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 12 (doze) anos de reclusão
.

O Juízo reconhece
a atenuante da CONFISSÃO PARCIAL dada a versão apresentada nesta solenidade, razão por que na linha do Tema 585 do STJ, reduz-se em 06(seis) meses
. Havendo
duas qualificadoras, a qualificadora de “motivo fútil” prestou-se à
qualificação do crime, de modo que a “dissimulação” servirá como agravante (CP, 61, II, c), destacando que a vítima foi ludibriada com a exploração do vício e gosto pelo consumo de drogas ilícitas quando, em local ermo, foi abordada e violentamente agredida, situação que autoriza agravamento da pena em mais 02(dois) anos
, deste modo, fixa-se a pena provisória em 13(treze) anos e 06(seis) meses de reclusão
.

Ausentes causas de aumento e de diminuição do delito, a pena definitiva resta estabelecida em
13(treze) anos e 06(seis) meses de reclusão a serem cumpridos em REGIME INICIAL FECHADO
na forma do art. 33, §2o, “a” do Código Penal.
[...]

Destacamos.

Observa-se que o juiz
reconheceu a confissão, e
compensou
parcialmente
a
atenuante
com a
agravante,
tendo em vista que a
confissão
do Igor
foi parcial e de pouca relevância
, principalmente porque ocultou diversas informações importantes
, que foram colhidas por outros meios de provas
.

Por outro lado, a dissimulação empregada na prática do crime revela um grau elevado de frieza e premeditação,
que, inclusive, dificultou
a defesa da vítima
,
tornando a conduta ainda mais reprovável. Dessa forma, justifica-se a compensação parcial entre a atenuante da confissão e a agravante da dissimulação, em razão da notória desproporcionalidade entre ambas
neste caso concreto
.

No entanto, a fração aplicada
pelo magistrado
na sentença reprochada

é

desproporcional,
resultando num aumento de 1(um) ano e 6(seis) meses
, razão pela qual merece ser alterada.

A respeito do tema
, o Superior Tribunal de Justiça já deixou consignado que “
A aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes, isoladamente, enseja a incidência da fração paradigma de 1/6 (um sexto) para o devido ajuste da pena na segunda fase. Entrementes, no concurso entre atenuantes e agravantes, observada a escala de preponderância (CP, art. 67), aquela que estiver melhor graduada sobressair-se-á, contudo, com força de atuação reduzida, haja vista a inevitável força de resistência oriunda da circunstância em sentido contrário. Portanto, mostra-se proporcional, nesses casos, o patamar ideal de 1/12 (um doze avos) para valoração da atenuante ou agravante preponderante, ressalvada sempre a possibilidade de adequação ao caso concreto nessa estipulação"
”
(HC n. 441.341/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 30/05/2018 - grifei). (
AgRg
no REsp n. 1.896.157/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/12/2020,
DJe
de 17/12/2020
)

Em razão disso,
reajusta-se
a pena aplica ao apelante Igor com relação ao crime de homicídio qualificado
, aplicando o aumento justo e proporcional de 1/12 (
um

dose
avos), resultado a
reprimenda
final

ao patamar de 13 (treze) anos de
reclusão
,
uma vez

ausentes causas de aumento e de diminuição.
O regime inicial de cumprimento da pena permanece o fechado.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo
s
apelante
s
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao presente recurso,
apenas para alterar a fração decorrente da compensação parcial da atenuante e da agravante, com relação ao apelante Igor Melo de Paula, readequando a pena referente ao crime de homicídio qualificado ao patamar de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado,

mantendo inalterado os demais termos do édito condenatório.

Por conseguinte, a reprimenda total, referente aos crimes pelos quais o Igor foi condenado, totaliza em
16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado
,
bem como ao pagamento de 10 (dez) dias multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do

salário mínim
o
vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025